Tribunal: STF
Processo: HC 217540
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luiz Antônio Souto Junior e outros, em favor de Lucineire Aparecida da Conceição Correia, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 752.976 – MG.



    Consta dos autos que a paciente condenada pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 



    A ação penal transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPR postulando, em suma, o cumprimento da sanção em prisão domiciliar, haja vista a ré ser lactante.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 20)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a necessidade da ré de ser colocada em prisão domiciliar, haja vista possuir filhos menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados. Alega, inclusive, que seu bebê de 1 ano ainda encontra-se sendo amamentado. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado da ação penal, de modo que a execução da pena passou-se para o caráter definitivo.



    Assim, o recolhimento da ré para cumprimento da reprimenda é medida que se impõe.



    Ainda que assim não fosse, quanto a concessão excepcional da ordem em razão da ré possuir filhos menores, não vejo possibilidade acolhimento. 



    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas.



    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP).



    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).



    No entanto, o fato da ré possuir filhos, por si só, não autoriza a imediata concessão de prisão domiciliar, sobretudo diante do fato dela ser reincidente e possivelmente traficar dentro de sua própria residência, colocando em risco a vida dos menores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente